Tribunal: TJMT
Processo: 1011975-76.2024.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011975-76.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), LAURA LUCIANA RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 982.364.821-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO. APLICAÇÃO DO ART. 290 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Banco J. Safra S.A. contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, devido à ausência de recolhimento das custas processuais e taxas judiciárias necessárias para a distribuição da ação de execução de título extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a intimação pessoal da parte exequente seria necessária antes da extinção do processo por falta de recolhimento de custas.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo fundamentada no art. 485, I, do CPC, com base na ausência de recolhimento de custas, dispensa a intimação pessoal da parte exequente, sendo suficiente a intimação na pessoa do advogado, conforme o art. 290 do CPC.

4. O recurso não comporta provimento, pois a exigência de intimação pessoal se aplica apenas às hipóteses previstas nos incisos II e III do art. 485 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "A intimação para recolhimento de custas processuais, conforme o art. 290 do CPC, deve ser realizada na pessoa do advogado, não sendo exigida a intimação pessoal da parte exequente."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, I, e 290.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDROMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação interposto pelo BANCO J. SAFRA S.A., contra a r. sentença prolatada pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário Várzea da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 1011975-76.2024.8.11.0002 movida em desfavor de LAURA LUCIANA RODRIGUES DE SOUSA, considerando a ausência de recolhimento das custas necessárias para a distribuição do feito, julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, I c/c o artigo 290, ambos do Código de Processo Civil.

Sustenta o apelante que: no caso em tela, não pode ser extinto por ausência de pressupostos válidos ao prosseguimento da Ação. Cumpre informar que não foi a intenção do Apelante apresentar falta de interesse processual, em dar cumprimento à determinação judicial, realizou as diligências na via administrativa, a fim de efetuar o pagamento das custas e despesas de ingresso e, em que pese o decurso do prazo, a Autora ora Apelante, mantém o interesse na manutenção da Ação de Execução de Título Extrajudicial, tendo inclusive comprovado nos autos o pagamento das referidas custas.

Argumenta que: o apelante comprovou o recolhimento das custas iniciais, em que pese após o decurso do prazo, o que demonstra o real interesse no prosseguimento da referida ação, posto que o quadro de inadimplência permanece.

Frisa que ‘não houve a intenção de caracterizar desídia ou desinteresse nos autos, tampouco deixar de promover movimentação ou pressupostos para o regular prosseguimento do feito, de modo que não há fundamento apto a justificar a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo prematura sua extinção, uma vez que, sequer, o apelante foi intimado pessoalmente para dar prosseguimento ao feito.’.

Diz que: diante do princípio da boa-fé processual, por óbvio aplicável ao processo em comento, estabelece a necessidade de que os sujeitos do processo colaborem para a obtenção da prestação jurisdicional em tempo razoável.

Por fim, acrescenta que diante do interesse processual do Apelante, em atenção aos princípios da economia, celeridade e efetividade do processo, não se mostra razoável extinguir o processo, sem resolução do mérito, e obrigar a parte a ajuizar outra ação para ter examinada a tutela jurisdicional pretendida.

Requer seja conhecido o presente recurso e, no mérito, dado provimento, com a anulação da sentença atacada, determinando-se que os autos retornem ao Juízo “a quo”, para o regular prosseguimento do feito, caso não tenha havido ainda o Juízo de retratação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO J. SAFRA S.A., contra a r. sentença prolatada pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário Várzea da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 1011975-76.2024.8.11.0002 movida em desfavor de LAURA LUCIANA RODRIGUES DE SOUSA, considerando a ausência de recolhimento das custas necessárias para a distribuição do feito, julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, I c/c o artigo 290, ambos do Código de Processo Civil.

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação, em seu duplo efeito.

Passo a análise.

A r. sentença julgou extinto o processo, após constatar a inércia quanto à emenda da inicial pelo autor, nos seguintes termos:

“(...)Vistos.

1. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pela instituição financeira, em face da requerida, partes devidamente qualificadas nos autos.

2. Oportunizou-se ao exequente, prazo para emendar a inicial, a fim de serem colacionados ao feito as guias e comprovantes de pagamento das custas processuais e taxas judiciárias.

3. Pois bem, verifico que o exequente apesar de devidamente intimada, quedou-se inerte, deixando assim, escoar o prazo sem qualquer manifestação.

4. Diante do exposto, considerando a ausência de recolhimento das custas necessárias para a distribuição do feito, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, I c/c o artigo 290, ambos do Código de Processo Civil.

5. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

6. Às providências.”. (id. 221704695)

Nota-se que, devidamente intimada a parte exequente, ora apelante, para se manifestar nos autos, acerca da comprovação de pagamentos das custas processuais e taxas judiciarias, sob pena de extinção, este se manteve inerte
,
conforme consta na certidão de (id. 221705154).

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

A parte apelante defende que seria necessária a intimação pessoal do autor para extinguir o feito, e não somente a intimação do seu advogado.

O argumento não prospera.

A intimação pessoal da parte autora para extinguir o feito somente é cabível nas hipóteses de extinção fundadas nos incisos II e III ao art. 485 do CPC.

Ocorre que no caso dos autos se aplica a extinção fundada m inciso I do art. 485 do CPC, pois há expressa previsão legal que a intimação para pagamento de custas deve ser feita somente na pessoa do advogado, confira-se o art. 290 do CPC:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. (negritei e sublinhei)

Portanto, a sentença deve ser mantida tal como proferida.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024